Tribunal: STF
Processo: RE 1550729
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE BASE AMPLA. LEGITIMIDADE ATIVA. VINCULAÇÃO A SINDICATO ESPECÍFICO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA RG Nº 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva.



    2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem inicial ou na liquidação coletiva, pois tal coisa julgada deve beneficiar o maior número de pessoas que se enquadrem na mesma situação jurídica, a ser aferida caso a caso pelo juízo executivo, assegurado ao ente executado o direito de opor embargos à execução com base em outros fundamentos, se ainda não o tiver feito. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 85).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 105).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 8º, incs. II e III, da Constituição da República. Discute a “possibilidade de servidor vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Publicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão de executar título coletivo obtido por sindicato generalista dos servidos públicos estaduais”. 



    3.1. Afirma que, “uma vez que existe sindicato específico para a representação do Recorrido, impossível alargar o rol de legitimados para possibilitar que um sindicato mais amplo realize a defesa de tais direitos”. Argumenta que quem não era vinculado ao sindicato mais amplo “sequer teve sua esfera jurídica atingida pela coisa julgada coletiva, pois não foi substituído pelo autor-coletivo” (e-doc. 112).



     



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que “não ocorreu limitação subjetiva nos autos coletivos, sendo o título coletivo passível de execução por todos os servidores estaduais”. Aduz a ocorrência de preclusão e coisa julgada (e-doc. 119).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



     5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



     



    “A questão jurídica, portanto, se restringe a definir se os "integrantes da categoria que representam" se resumem aos filiados ao sindicato autor da ação coletiva. 



    Do direito do trabalho, colhe-se que a categoria profissional, como ponto de junção institucional dos trabalhadores em torno do sindicato, é constituída, em relação ao enquadramento sindical, pela "similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas" (art. 511, § 2º, CLT).



    (...)



    Com efeito, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n. 646.104/SP (Tema n. 488/RG), que a finalidade da limitação imposta pela unicidade sindical é evitar que uma mesma categoria econômica ou profissional seja representada por sindicatos diferentes, circunstância que pode gerar insegurança jurídica. 



    Nesse panorama, as regras da unicidade e especificidade sindicais (art. 570 da CLT) não parecem constituir argumento suficiente para impedir a execução individual de título judicial formado por sindicato que abrange a generalidade da categoria substituída. Isto porque aquele instituto do direito do trabalho não influi neste do processo civil, mais especificamente do processo coletivo, por possuírem finalidades jurídicas distintas. 



    Assim, os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, pois sua razão de ser e existir é outra, de modo que os filiados a outro sindicato, mas pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie.



    (...)



    Registro ainda o fato de se tratar de execução individual advinda de título proferido em ação coletiva em que não houve a limitação subjetiva da coisa julgada apenas aos integrantes do sindicato promovente. Pela simples leitura da sentença e do acórdão originários, percebe-se que o reajuste salarial foi concedido a todos os servidores públicos estaduais, e não somente a uma classe específica de profissionais. 



    Logo, é inviável restringir os efeitos da decisão apenas aos filiados à mesma entidade sindical promotora do litígio coletivo – no caso, dos servidores públicos estaduais –, ainda mais quando o Estado reconheceu, na fase de liquidação, o direito da recorrente sindicalizada em categoria abrangida por aquela – na espécie, do magistério estadual –, em homenagem aos princípios da tutela coletiva.



    O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros, invariavelmente, os efeitos da coisa julgada. 



    Nesses termos, o conceito de "grupo substituído" não é limitado pelos filiados ou associados do autor da demanda coletiva, mas se refere a todo aquele que eventualmente possa se beneficiar da decisão, por se enquadrar nos pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. 



    Conforme bem pontuado pelo ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do Tema n. 499/RG, não é producente incentivar, cada vez mais, os cidadãos a ingressar, um a um, com processos repetidos, sobrecarregando: 



    (...)



    Dito isto, a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado. 



    Portanto, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente.



    (...)



    Finalmente, se prevalecesse o entendimento contrário, haveria um estímulo para que diferentes sindicatos, apesar de possuírem a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, ingressassem com múltiplas ações para o reconhecimento dos mesmos direitos aos seus filiados, congestionando de forma ineficiente o sistema de justiça, em contradição à lógica do processo civil para demandas massificadas. Isso abarrotaria o Judiciário de processos dos mais diversos sindicatos exigindo a implantação do mesmo direito reconhecido na demanda paradigma, gerando um aumento desnecessário do fluxo processual de cognição.” (e-doc. 85, p. 6-11).



     



    6. Como se pode notar no trecho transcrito, o Tribunal a quo consignou, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conteúdo fático-probatório dos autos, que o sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais atuou como substituto processual de toda esta categoria na ação coletiva cujo cumprimento individual está em discussão.



     



    7. Verificou-se, ainda, que a coisa julgada formada na referida ação coletiva não foi subjetivamente delimitada aos filiados ao sindicato generalista de servidores. Disso, concluiu-se que o título judicial formado é aproveitável por toda a categoria representada, inclusive servidores filiados a sindicato mais específico.



     



    8. A discussão, assim, não envolve violação à unicidade ou especificidade sindical, como argumenta a recorrente. A controvérsia diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva, cuja execução a parte recorrida busca promover em ação individual.



    9. Este Supremo Tribunal, no exame do ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral), já decidiu não ter repercussão geral a matéria relativa ao exame dos limites subjetivos da coisa julgada. Eis a tese firmada em tal julgamento: 



     



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



     



    10. Ademais, da leitura do acórdão acima transcrito, fica evidenciado que somente a partir da reapreciação do conteúdo fático-probatório do autos da ação coletiva em questão e das normas infraconstitucionais referentes ao microssistema da tutela coletiva seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável na quadra extraordinária.



     



    11. Esta também foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma desta Corte, em análise de recurso análogo, envolvendo o mesmo Estado recorrente e a mesma temática:



     



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.547.740-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 14/08/2025).



    12. No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria.”



    (RE nº 1.447.973-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 15/12/2023).



     



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator